Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-25.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702645-25.2018.8.07.0011 AGRAVANTE: MARIA IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI, MARIA IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ERICO CAGALI DESPACHO Os i. Advogados constituídos pela agravante-autora renunciaram ao mandato (id. 19480966). Nos termos do art. 76 do CPC, intime-se a agravante-autora para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do seu agravo interno e de desentranhamento da resposta ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Excluam-se os agravos internos da 33a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV. Após o decurso do prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora